Tribunal: TJPA
Processo: 0001008-28.2001.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001008-10.2001.8.14.0061
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: CONCRETO INDUSTRIAL MARABA LTDA COIMA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0001008-10.2001.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIADO/APELANTE:
MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADOR: FELIPE LORENZON RONCONI

SENTENCIADO/APELADO: CONCRETO INDUSTRIAL MARABA LTDA COIMA - ME

ADVOGADA: SILVIA ELOISA BECHARA SODRE- OAB/PA 5787

SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. TITULO CERTO, LIQUIDO E VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Importa contextualizar que a parte autora celebrou com o Município de Tucuruí um Contrato de Locação de 12 (doze) Veículos para atendimento ao convênio celebrado entre o Município/executado e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, oriundo de processo licitatório, modalidade Tomada de Preço n° 00&97, nos termos da Lei n.° 8.666/93, para atender a Segurança Pública do Município de Tucuruí. No entanto, foi emitido pela executada em favor da exequente, o cheque n.° 154683, sendo devolvido pelo Banco sacado.

II.

O cheque é
um título executivo extrajudicial, regido pela lei 7.357/85 (Lei do Cheque), a qual dispõe em seu artigo 32 que é uma ordem de pagamento à vista, sendo desconsiderada qualquer menção em contrário escrita neste. A sua previsão como título executivo extrajudicial está contida no
artigo art. 585, I do CPC/73.

III.

No caso em tela, o título juntado na pág. 06 do id n° 1532933 preenche todos os requisitos do cheque, previstos no art 1 da Lei n°
7.357/85.

IV.

De acordo com os fatos narrados e com os documentos juntados, o cheque em tela
representa um título executivo extrajudicial, possuindo obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art.
586 do CPC/73.

V.

Sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE TUCURUI
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara Cível da Comarca de Tucuruí, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pela empresa Concreto Industrial Marabá LTDA (COIMA), na qual narrou que
celebrou com o Município de Tucuruí, em 15.12.97, Contrato de Locação de 12 Veículos para atendimento ao convênio celebrado entre o Município/executado e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, oriundo de processo licitatório, modalidade Tomada de Preço n° 00&97, nos termos da Lei n.° 8.666/93, para atender a Segurança Pública do Município de Tucuruí, com valor global de R$ 356.400,00 (Trezentos cinquenta seis mil, quatrocentos reais) e com repasse mensal de R$ 19.800,00 (Dezenove mil, oitocentos reais).

Na sequência informou que celebraram o primeiro aditivo do referido contrato no dia 06/06/1999, pelo valor e prazo iguais ao acima referendado, e após, o segundo termo aditivo em 29.11.2000, pelo valor global de R$ 237.600,00 (Duzentos trinta sete mil, seiscentos reais)

Afirmou que é credora do Município/executado pela quantia líquida e certa de R$ 80.438,00 (Oitenta mil, quatrocentos trinta oito reais), fruto de saldo disponível e devidamente empenhado. E, que para pagamento do débito, na data de 28/12/2000, foi emitido pela executada em favor da exequente, o cheque n.° 154683, do Banco do Brasil, agência 1161-4 c/c n.° 7.896-4, sendo devolvido em 02/01/01 pelo Banco sacado.

Assim, ajuizou a ação para cobrar o valor devido.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1532952, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Não obstante inaplicáveis à Fazenda Pública os efeitos da revelia, por se tratar de direito Indisponível (CPC, art. 320, II), se a demanda executiva estiver embasada em documentos hábeis a demonstrar a existência de crédito em face do Poder Público, como no caso ora sob análise, em que o título que embasa a execução preenche os requisitos formais de constituição e atende, portanto, à legislação de regência, a procedência da Ação de Execução contra a Fazenda Pública é medida que se impõe. a saber, se o título preenche as condições de certeza, liquidez e exigibilidade.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Execução intentada por CONCRETO INDUSTRIAL MARABÁ LTDA. em face de MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA- PREFEITURA MUNICIPAL.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado à causa corrigido, forte no art. 20 e parágrafos do CPC.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs recurso de apelação (id n° 1532963).

Em suas razões, alega que a sentença deve ser reformada, pois
no bojo processual fora demonstrada que a cobrança não persiste.

Alega que os fatos apontados não são suficientes para deduzir que há responsabilidade objetiva ou subjetiva do Município, razão pela qual deve ser excluído da relação.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Posteriormente, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem para determinar que a Secretaria certifique a intempestividade do recurso (id n° 1532965).

Conforme certidão de id n° 1532966 o recurso interposto é intempestivo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial deixou de emitir parecer, em razão do presente caso não se amoldar em nenhuma hipótese do art. 5° da Recomendação n° 34 de 05/04/2016 nem do art. 178 do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Conforme demonstrado supra, o recurso de Apelação é intempestivo, de modo que o seu não conhecimento é medida que se impõe. Sendo assim, passo a analisar a sentença, em sede de REEXAME NECESSÁRIO.

Primeiramente,
em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, a sentença será analisada sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que prolatada sob a vigência da antiga lei processual.

Antes de mais nada, importa contextualizar que a parte autora celebrou com o Município de Tucuruí um Contrato de Locação de 12 (doze) Veículos para atendimento ao convênio celebrado entre o Município/executado e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará, oriundo de processo licitatório, modalidade Tomada de Preço n° 00&97, nos termos da Lei n.° 8.666/93, para atender a Segurança Pública do Município de Tucuruí. No entanto, foi emitido pela executada em favor da exequente, o cheque n.° 154683, sendo devolvido pelo Banco sacado.

Feitas essas considerações, como é cediço o cheque é
um título executivo extrajudicial, regido pela lei 7.357/85 (Lei do Cheque), a qual dispõe em seu artigo 32 que é uma ordem de pagamento à vista, sendo desconsiderada qualquer menção em contrário escrita neste. A sua previsão como título executivo extrajudicial está contida no
artigo art. 585, I do CPC/73,
in verbis
:

“
Art. 585
.
São títulos executivos extrajudiciais
:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e
o cheque
;

No artigo
47 da
Lei 7.357/1985
, há previsão legal
de, no caso do não pagamento do título de crédito objeto da relação negocial, poderá o portador promover a competente ação judicial para fazer valer o seu direito em dar cumprimento por parte do devedor a obrigação a ser satisfeita que é o pagamento. Vejamos:

Art . 47 Pode o portador promover a execução do cheque:

I - contra o emitente e seu avalista;

II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

§ 1º Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste.

§ 2º Os signatários respondem pelos danos causados por declarações inexatas.

§ 3º O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil, ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável.

§ 4º A execução independe do protesto e das declarações previstas neste artigo, se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido a intervenção, liquidação extrajudicial ou falência.

Somado a isso ressalto que o art. 1° da Lei do Cheque
[1]
prevê uma série de requisitos que o cheque deve conter, e, salvo as exceções previstas no art. 2°
[2]
, a ausência de qualquer deles implica na não configuração do título como “cheque”. No caso em tela, o título juntado na pág. 06 do id n° 1532933 preenche todos os requisitos do cheque.

Sendo assim, de acordo com os fatos narrados e com os documentos constantes nas págs. 6 a 26 do id n° 1532933, o cheque em tela
representa um título executivo extrajudicial, possuindo obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art.
586 do CPC/73.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ACORDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE EPILEPSIA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 784
, IV DO CPC C/C ART. 4°, §4° DA LC N° 80/1994 (LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA(...)

(2591550, 2591550, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

EMBARGOS DO DEVEDOR
– Cheque – Extinção da execução por falta de título executivo – Impossibilidade – Ordem de pagamento à vista sem causa – Devedora que confessa a emissão da cártula – Responsabilidade do emitente pelo pagamento – Discussão da causa debendi – Impossibilidade no caso concreto – Sentença reformada – Recurso provido

(TJSP; Apelação Cível 1022542-17.2018.8.26.0114; Relator (a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

Dessa forma, não há dúvidas quanto a validade do título, sua liquidez e certeza, de modo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
Art . 1º O cheque contêm:

I - a denominação ‘’cheque’’ inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;

II - a ordem incondicional de pagar quantia determinada;

III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);

IV - a indicação do lugar de pagamento;

V - a indicação da data e do lugar de emissão;

VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Parágrafo único - A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente.

[2]
Art . 2º O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:

I - na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;

II - não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.

Belém, 09/09/2020